Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR[1], o agravo de instrumento aqui aviado guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0721240-03.2021.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria, tendo sido o vertente recurso distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 02/07/2021. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26940547